Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-04.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000321-04.2017.8.14.0057

APELANTE: PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP.

REDUÇÃO DA PENA FACE O RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 231 DO COLENDO STJ E REFERENDADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar do reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65, incs. I e III, alínea “d”, respectivamente), no caso em análise, não há qualquer reflexo no cálculo das sanções, uma vez que a pena base do crime de homicídio culposo foi imposta no mínimo legal, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi referendada em sede de Repercussão Geral nº RE 597270 QO-RG.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PAULO DE OLIVEIRA JÚNIOR,
inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que a impossibilidade de se reduzir a pena base para patamar inferior ao mínimo legal, face o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65, inc. I e III, alínea “d”, respectivamente) ofende ao princípio constitucional da individualização da pena.

Por isso, pede o provimento do apelo a fim de ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso aduzindo que as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/01/2017, na Cidade de Santa Maria do Pará, o apelante, acompanhado de um comparsa não identificado, abordou e subtraiu, mediante grave ameaça, o telefone celular da vítima Daniel Mamede da Silva. Ato contínuo, ambos empreenderam fuga, mas só o recorrente foi preso em flagrante delito.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que a impossibilidade de se reduzir a pena base para patamar inferior ao mínimo legal, face o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea (CP, art. 65, inc. I e III, alínea “d”, respectivamente) ofende ao princípio constitucional da individualização da pena.

Apesar do reconhecimento da referida atenuante, no caso em análise, não há qualquer reflexo no seu cálculo das sanções, uma vez que a pena base do crime de homicídio culposo foi imposta no mínimo legal, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi referendada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/03/2023